Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000511-41.2018.8.11.0010, que move em seu desfavor ENIUVA MACHADO ROSA indeferiu o pedido de desbloqueio e a devolução de verbas penhoradas em sua conta.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta que (i) o saldo constrito (R$ 4.500,00), se encontrava depositado em caderneta de poupança, e a constrição do saldo de R$ 1.679,85, junto o banco Sicoob advém do fruto de seus serviços de frete, ganho de trabalhador autônomo, impassíveis de constrição, consoante art. 833, V e X, do CPC; (ii) está desempregado, realizando serviços esporádicos de forma autônoma no ramo de frete; (iii) são impenhoráveis os proventos inerentes à caderneta de poupança, em patamar abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos; (iv) os autos de Embargos à Execução, de no 1000256 -78.2021.8.11.0010, ainda não foram julgados; (v) o valor constrito era a única reserva financeira que o agravante detinha para que sua família (esposa e dois filhos) não passassem necessidades basilares.
Pede pela antecipação de tutela recursal no sentido de determinar o a devolução das verbas penhoradas.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Isso porque, não tem aplicação, no caso vertente, a impenhorabilidade da conta poupança, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta poupança, restando, assim desvirtuada a finalidade da poupança preservada pela lei, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Com relação a constrição do saldo de R$ 1.679,85 (mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), junto ao banco Sicoob, em uma análise sumária, não verifiquei qualquer elemento probatório a demonstrar que referidos valores penhorados sejam correspondentes a remuneração oriunda de trabalho autônomo.
É certo que se tratando de fato impeditivo do direito do autor, caberia ao agravante comprovar o alegado, conforme dispõe o art. 373, II, CPC.
Logo, não resta caracterizado o preceito legal de proteção de verba alimentar.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =